Tribunal: TJSP
Processo: 2285382-79.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização – tutela de urgência indeferida – pedido de suspensão de descontos mensais em conta bancária – análise da condição da autora, idade e valor de benefício recebido – concessão – agravo de instrumento provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2285382-79.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106191
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2285382-79.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulo de Faria, em que é agravante MARIA
APARECIDA SILVÉRIO DE SOUZA MORAIS, são agravados CIA DE SEGUROS
PREVIDÊNCIA DO SUL, BANCO BRADESCO S/A e PREVISUL COMPANHIA DE
SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2285382-79.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Agravo de Instrumento no 2285382-79.2019.8.26.0000
Comarca: Paulo de Faria - Foro de Paulo de Faria - Vara Única
Agravante: Maria Aparecida Silvério de Souza Morais
Agravados: Cia. de Seguros Previdência do Sul, Banco Bradesco S/A e
Previsul Companhia de Seguros Previdencia do Sul
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
repetição de indébito e indenização
tutela de urgência
indeferida
pedido de suspensão de descontos mensais em
conta bancária análise da condição da autora, idade e valor de
benefício recebido
concessão
agravo de instrumento
provido.
Voto no 45.491
Vistos.
Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu
pedido de tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de
débito cumulada com repetição de indébito e indenização.
Sustenta a agravante que desconhece os motivos dos
débitos mensais em sua conta bancária, que atualmente é de R$ 20,69,
denominados de “seguro previsul”. Não autorizou, não firmou contrato,
não se filiou e sequer ouviu falar do nome da seguradora ré.
Requer a suspensão dos descontos, sob pena de multa
diária a ser arbitrada pelo M. Juízo.
É o relatório.
Os réus não foram citados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2285382-79.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
A autora, como afirmou o M. Juiz, não demonstrou pedido
administrativo. Contudo, possui 61 anos, recebeu benefício do INSS no
valor de R$ 1.107,17, em 28.11.2019, e paga três empréstimos
consignados nos valores de R$ 80,47, R$ 103,71 e R$ 294,20 por mês.
É razoável que se suspenda o débito em questão,
invertendo-se ônus da prova, dadas as regras do Código de Defesa do
Consumidor, competindo aos réus a demonstração da lisura do desconto,
até porque a autora não tem como provar de plano que não contratou.
Não se pode dizer que há prejuízo para a Seguradora ou
para o Banco Bradesco com a suspensão do lançamento mensal do
débito, tendo em vista o ínfimo valor diante do poder econômico destes.
Dá-se provimento ao agravo de instrumento para deferir a
tutela de urgência, determinando a suspensão dos descontos mensais na
conta bancária da agravante a título de “Seguro Previsul”, sob pena de
multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a trinta dias.
Eros Piceli
Relator